Tribunal: TJES
Processo: 5000486-81.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000486-81.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO ZANDONADE e outros (3)

APELADO: JOAO SANCAO FONTAN e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS, TERGIVERSAÇÃO, JULGAMENTO EXTRA PETITA E IMPENHORABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial, julgou extinta a execução ante a satisfação integral do débito. Os apelantes requerem, no mérito, a redução ou afastamento da condenação em honorários, a nulidade de atos processuais por suposta tergiversação dos patronos, a declaração de julgamento extra petita, além da nulidade de bloqueio de valores da executada Lordivina por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir questões relacionadas ao mérito da sentença transitada em julgado, como a fixação de honorários, alegações de julgamento extra petita e atuação dos patronos; (ii) estabelecer se é nulo o bloqueio de valores via SISBAJUD, por ausência de intimação pessoal da executada para demonstrar a impenhorabilidade dos ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação se volta contra sentença, sendo o recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC, e foi interposta tempestivamente após a intimação da sentença, não havendo falar em intempestividade nem em erro de via recursal.

O cumprimento de sentença se submete aos limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas ou preclusas na fase de conhecimento, mesmo que revestidas de alegada ordem pública.

Alegações relativas a tergiversação de patronos, omissão quanto à interposição de recurso e necessidade de redução dos honorários sucumbenciais não podem ser examinadas nesta fase, pois se referem a fatos pretéritos já cobertos pelo manto da coisa julgada.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ orienta que a execução deve respeitar fielmente os limites do título executivo judicial, sendo inviável alterar ou relativizar o conteúdo da sentença transitada em julgado.

A pretensão de discutir a impenhorabilidade de valores bloqueados não foi adequadamente formulada perante o juízo de origem, tampouco instruída com documentos em momento oportuno, sendo inviável sua apreciação originária em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Ainda que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, sua análise depende de requerimento e prova apresentada ao juízo de primeiro grau, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias decididas ou preclusas na fase de conhecimento, ainda que alegadas como de ordem pública.

A nulidade por suposta atuação irregular de patronos e eventual julgamento extra petita deve ser arguida na fase de conhecimento ou em ação própria, sendo incabível sua análise no cumprimento de sentença.

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados exige prova apresentada perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 90, § 4º; 503; 508; 854, § 3º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5004656-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 10.10.2024; TJES, AI 5007630-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.06.2024; TJES, AI 5003030-27.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe 09.02.2022; TJES, AI 5002090-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.05.2017, DJe 01.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE CABIMENTO E INTEMPESTIVIDADE

Sustentam os apelados, em sede de contrarrazões, que o presente recurso busca, na verdade, impugnar decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e não a sentença propriamente dita.

Nesse contexto, argumentam pela inadmissibilidade da apelação, por entenderem que o meio recursal cabível seria o agravo de instrumento. Alegam, ainda, a intempestividade do recurso, sob o fundamento de que o prazo para impugnar a referida decisão estaria exaurido.

Não merece acolhimento, contudo, as arguições preliminares.

Ao que se vê, o recurso de apelação foi interposto especificamente contra a sentença id 51961661, que julgou extinta a execução, diante da
satisfação integral do débito exequendo (CPC, art. 924, inciso II), condenando os executados ao pagamento das custas processuais e subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. Nesse cenário, extraindo-se que a extinção aqui tratada decorreu da circunstância de não ter possibilitado o ato judicial a continuação do processo - sem qualquer determinação pelo prosseguimento da execução após análise da impugnação ofertada, portanto -
cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso escolhido pela parte.

Nesse sentido é, inclusive, o entendimento uníssono do c C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE . NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença . 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2306604 MG 2023/0057180-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL . APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal . 2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3 . Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Já quanto à tempestividade, observa-se que o termo inicial para a contagem do prazo recursal decorre da intimação da sentença, registrada no id. 12768194, não se confundindo com o prazo atinente à decisão interlocutória anteriormente proferida.

Dessa forma, verificada a regularidade formal e temporal do apelo,
rejeitam-se as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MAURICIO ZANDONADE
e
OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos do cumprimento de sentença, em que pretende-se o pagamento de honorários sucumbenciais, deflagrado por
GUSTAVO GIESTAS PAIVA LOPES
e
UIASSANARA LESSA BRAVIN
, que julgou extinta a execução, ante a satisfação integral do débito exequendo.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a reforma da r. sentença, sustentando que:
(i)
em relação a Mauricio e Genilda, a obrigação principal foi cumprida antes da sentença de mérito condenatória, o que justificaria a redução dos honorários de sucumbência pela metade;
(ii)
em relação a Angelo e Lordivina, estes foram prejudicados processualmente por seus advogados, pois o mesmo escritório profissional atuou na demanda em posições antagônicas (tergiversação), o que seria matéria de ordem pública, não afeita ao instituto da preclusão;
(iii)
as omissões incorridas pelos patronos de Angelo e Lordivina foram determinantes para acarretar o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que passivamente deixou-se esvair o prazo recursal;
(iv)
o bloqueio de valores de Lordivina via SISBAJUD é nulo, pois ausente a intimação pessoal da executada, o que a impediu de comprovar a impenhorabilidade de tais valores, sendo matéria de ordem pública;
(v)
a sentença de mérito incorreu em julgamento extra petita, pois a condenação abrangeu a outorga de escritura e desmembramento, extrapolando os limites contratuais e da petição inicial.

De início, registro tratar-se na origem de uma ação de obrigação de fazer proposta por João Sanção Fontan e sua esposa Vera Lúcia Azevedo Fontan, representados pelos patronos ora apelados, objetivando o registro da escritura pública de compra e venda de um imóvel rural adquirido em 19/09/2019 de Maurício Zandonade e Genilda Cardoso Loterio Zandonade, além de perdas e danos.

O polo passivo da demanda veio a ser posteriormente integrado por Angelo Zandonade e Lordivina Andrião Zandonadi, uma vez verificado que o referido imóvel, embora tenha sido objeto de uma negociação em 26/01/2017, ainda encontrava-se registrado em nome deles, que vêm a ser genitores de Maurício Zandonade.

Na r. sentença proferida na fase de conhecimento em 25/08/2023,
o MM. Magistrado
a quo
condenou os ora apelantes na obrigação de fazer consistente no registro
, junto ao RGI de Conceição do Castelo, da escritura pública datada de 26.01.2017, bem como, após o efetivo registro, na obrigação dos demandados Maurício Zandonade e Genilza Cardozo Loterio Zandonade, a cumprirem a obrigação contratual pactuada com os autores, outorgando escritura pública de compra e venda e os documentos necessários para realização do desmembramento da área adquirida, formalizando-se o instrumento particular celebrado entre as partes, condenando-os, ainda, de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado do referido
decisum
em
29/09/2023
, deu-se início à fase de cumprimento de sentença no tocante à verba honorária sucumbencial, não tendo sido acolhida a impugnação apresentada pelos apelantes, sob o fundamento de que
“neste particular, os impugnantes dirigiram alegações que estão em confronto direto com a coisa julgada já formada; ou seja, tratam-se de temas que ou já foram enfrentados na sentença de mérito ou não foram alegados em tempo e modo oportunos, sujeitos, pois, à preclusão máxima.
”

Na mesma decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, foi autorizada a expedição de alvará judicial em prol dos apelados, para levantamento de valores constritos em 27/05/2024, através do SISBAJUD, nas contas da apelante Lordivina Andrião Zandonadi.

Feitas essas considerações, é necessário analisar que os requerimentos dos apelantes, por meio deste recurso, em sede de cumprimento de sentença, são:

“Em relação a Angelo e Lordivina:
ANULAR
todos os atos processuais a partir da manifestação do Dr. Renan (tergiversação);
RECONHECER
que Angelo e Lordivina no momento da citação já haviam cumprido com a obrigação, o que levaria a perda do objeto e a ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência e a
CONDENAÇÃO
do Recorrido a devolução dos valores levantados (antes do trânsito em julgado), haja vista a impenhorabilidade dos mesmos.

Em relação a Mauricio e Genilda:
RECONHECER
que no momento da prolação da R. Sentença de Mérito, estes já haviam cumprido com a obrigação de fazer (princípio da verdade real), contudo, por estarem sem representação de advogado e somada a omissão do Recorrido, tal informação não chegou ao Juízo de Piso, o que num primeiro momento impediu que fizessem jus a regra inserta no Art. 90, § 4º do CPC, o que ora se busca com o acolhimento do presente recurso. “

Do exame dos autos e dos pedidos, com exceção da alegação de impenhorabilidade (a qual será abordada posteriormente),
constata-se que a matéria invocada se relaciona diretamente ao mérito da ação originária
, uma vez que diz respeito a fato impeditivo ou extintivo do direito reclamado pelos autores.

Assim, estando os autos em fase de cumprimento de sentença, tendo sido ultrapassada a fase de conhecimento, e diante da força conferida pela coisa julgada,
torna-se imprescindível observar os princípios da imutabilidade e da indiscutibilidade que revestem o comando judicial estabelecido na decisão transitada em julgado
.

Isso porque, das razões recursais,
é notório que pretende-se rediscutir os termos da sentença já transitada em julgado, na medida em que sua argumentação cinge-se a: uma suposta necessidade de redução da fixação dos honorários sucumbenciais; a atuação dos patronos das apelantes na condução do processo e omissão na interposição de recursos; e no julgamento de mérito que teria extrapolado os limites da petição inicial
.

Ainda que se alegue que a nulidade processual concernente à representação dos patronos seria de ordem pública,
é imperioso ressaltar que a discussão de questões tidas como de ordem pública não se sobrepõe à coisa julgada
, sendo que não é admitido, na fase de cumprimento de sentença, discutir o que já restou decidido em sentença transitada em julgado. A propósito, este TJES já se manifestou reiteradamente nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. – Na hipótese, pretende a agravante a relativização da coisa julgada no que se refere ao capítulo do título executivo judicial que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município agravado. 2. – O instituto da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, CF) visa dar estabilidade às decisões judiciais e a sua desconstituição somente ocorrerá excepcionalmente, nos casos previstos em lei. 3. -
A matéria referente aos honorários advocatícios de sucumbência não comporta rediscussão porquanto preclusa, tendo em vista que a sentença que os fixou está coberta pelo manto da coisa julgada desde 2017.
4. – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI
5004656-76.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 10/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO. OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título. 2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI
5007630-23.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Com o trânsito em julgado da sentença,
os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada.
(TJES, AI
5003030-27.2021.8.08.0000
, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 9/2/2022).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE "DECLARAÇÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO" – DISCUSSÕES QUANTO AO CÔMPUTO DE PERÍODO NÃO CONSIDERADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DESBORDA DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 503, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgada “tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. 2. Descabe a ordem proferida em sede de cumprimento de sentença atinente à controvérsia que desborda da discussão havida no processo e dos limites da respectiva coisa julgada.
(TJES, AI
5007758-43.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 25/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA INEXIGIBILIDADE – PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O
Banco agravante pretende rediscutir os termos da sentença já transitada em julgado na medida em que argumenta acerca da necessidade de suspensão do feito executivo originário e, para tanto, sustenta que tal matéria pode ser arguida a qualquer tempo por ser de ordem pública e, assim, estaria imune à preclusão consumativa. 2. Ocorre que tal comando não foi modificado posteriormente, já que contra ele não houve a interposição de recursos, de forma que o mesmo adquiriu a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante. A discussão de questões tidas como de ordem pública não se sobrepõe à coisa julgada, como faz pretender o Banco agravante, de modo que não cabe na fase de cumprimento de sentença discutir o que já restou decidido em sentença transitada em julgado.
3. Com efeito, qualquer manifestação deste juízo que determine providências diversas daquelas consolidadas no comando jurisdicional proferido, violará a coisa julgada material, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais. Precedentes do STJ. 4. Assim, fixadas as premissas acima e considerando que o título objeto do cumprimento de sentença estabeleceu a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sem nada consignar acerca da suspensão do processo executivo, não cabe a rediscussão da causa, sob pena de violação da coisa julgada. 5. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, a legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais é tanto da parte quanto de seu advogado, de forma que não se pode vislumbrar a alegada litigância de má-fé do Banco agravante ao nomear um dos legitimados como parte passiva no presente recurso. 6. Recurso desprovido. (TJES, AI
5002090-28.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel: MANOEL ALVES RABELO, 08/08/2022).

Com efeito, alinho-me à orientação jurisprudencial no sentido de que, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia.

In casu
, não cabe, nesta instância recursal e em sede de cumprimento de sentença, revisitar questões relativas à fixação de honorários e a demais questões de mérito que já foram decididas em sentença da fase de conhecimento (id. 12768122), sem que tenha havido qualquer objeção recursal, passando a adquirir o ato judicial a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante. A isso averbe-se o fato de terem sido tais questões igualmente rechaçadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 12768181).

Daí que, a despeito da alegação dos apelantes sobre a omissão de seus patronos ter ocasionado o decurso do prazo recursal, bem como a não comunicação acerca do cumprimento das obrigações, tais fatos não possuem o condão de alterar a coisa julgada, sendo certo que
eventual apuração da conduta dos advogados na condução da demanda caberá ser realizada em ação própria para essa finalidade
.

Ademais, salienta-se que, mesmo que a alegada tergiversação fosse considerada matéria de ordem pública, a discussão alusivas a essas questões não se sobrepõe à coisa julgada. A propósito:

“(...)
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).

Por fim, com relação à alegação de nulidade do bloqueio de valores de Lordivina Andrião Zandonadi via SISBAJUD, pois ausente a intimação pessoal da executada - o que teria a impedido de comprovar a impenhorabilidade de tais valores -, tenho que esta não merece prosperar.

Primeiramente, porque, apesar de alegar não ter sido intimada, da análise dos autos, denota-se que o resultado do SISBAJUD (id. 12768165) foi acostado em 27/05/2024, e os apelantes, incluindo a Sra. Lordivina Andrião Zandonadi, protocolaram a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 12768166) em 29/05/2024.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com relação ao bloqueio de valores, os apelantes apenas alegaram que:

“No momento em que se redige esta peça, sobrevém aos autos a informação de bloqueio de ativos no montante integral dos honorários de sucumbência cobrados por meio do presente cumprimento de sentença, o que se deu justamente na conta da Impugnante Lordivina (id 43762213), o que materializa o prejuízo causado pela postura do patrono que a representava em beneficio de integrante de sociedade de advogados do qual integra o Dr. Renan.”

Nessa senda, o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o executado deve comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias bloqueadas são impenhoráveis ou que há excesso na indisponibilidade dos ativos financeiros, ônus a que não se desincumbiu a executada na origem.

Apesar de correta a alegação de que a impenhorabilidade pode ser suscitada a qualquer momento no curso do processo, é necessária, porém, a prévia análise pelo Juízo de origem dos documentos apresentados somente neste recurso.

Em razão disso, tendo em conta que a
questão não foi devidamente apresentada ao Juízo de primeiro grau e que
os documentos colacionados nesta instância sequer foram ali apreciados
, não deve este Tribunal adentrar no mérito da impenhorabilidade, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Nesse contexto, nos termos da fundamentação supra, não há retoque a ser feito na sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MAURICIO ZANDONADE e OUTROS e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)